Tribunal: TJMT
Processo: 1000325-61.2023.8.11.0036
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000325-61.2023.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Extinção da Execução, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[IEDA MARIA MESQUITA DE MORAES - CPF: 340.040.091-20 (APELANTE), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), HERONIDES REZENDE DE MORAES - CPF: 065.819.941-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ODELICE LUISA DE MORAES - CPF: 760.558.411-34 (TERCEIRO INTERESSADO), DOMERCILIA LUIZA DE MORAES - CPF: 800.925.271-91 (TERCEIRO INTERESSADO), HEVERTON MACHADO REZENDE DE MORAES - CPF: 019.721.191-76 (TERCEIRO INTERESSADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
.
Direito Processual Civil. Apelação Cível. Embargos à Execução. Sentença Extintiva Sem Resolução do Mérito. Princípio da Causalidade. Condenação em Honorários Sucumbenciais.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo de embargos à execução sem resolução de mérito e deixou de condenar em custas e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. Análise da responsabilidade pelo pagamento de custos processuais e honorários advocatícios à luz do princípio da causalidade, considerando que a ação de embargos foi promovida em decorrência de citação equivocada pela parte apelada.

III. Razões de decidir

3. Aplicação do princípio da causalidade,

4. O proveito econômico para fixação dos honorários equivale à quota parte correspondente ao valor da causa dividido pelo número de executados na demanda original, dada a pluralidade de executados.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido. Sentença reformada para condenar o embargado ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

_________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 1.992.135/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 28/3/2022; STJ, EDcl no AgInt no REsp n. 1.798.576/RS, rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 11/4/2022 STJ, AgInt no REsp 1938146/CE.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pela IEDA MARIA MESQUITA DE MORAES contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Guiratinga, que nos autos da ação de “
Embargos à Execução
”

(Proc. nº 1000325-61.2023.8.11.0036), ajuizada pela apelante contra BANCO DO BRASIL S.A., julgou extingo o processo, sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, IV, do CPC, “
ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo
” e deixou de condenar em custas e honorários (cf. Id. nº 206009163).

A autora/apelante sustenta que “
ao tempo do pedido de exclusão desta apelante já havia sido realizada a citação (25/03/2023) e, consequentemente, a defesa por meio de embargos à execução (distribuído em 18/03/2023)
” e, portanto, “
antes da perda do objeto causada única e exclusivamente pelo apelado, houve a promoção de esforços capazes de garantir a condenação em honorários
”; assevera que é “
evidente que o princípio da causalidade deve incidir no caso concreto, eis que a propositura desta demanda apenas se deu em razão do pedido de citação realizado pelo Banco do Brasil, cujo pedido de exclusão do processo de execução ocorreu posteriormente
”.

Pede, pois, o provimento do apelo, para que seja reformada a sentença e condenado o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, em importe não inferior a 20% sobre o valor da condenação e ao pagamento das custas processuais (cf. Id. nº 206009167).

Nas contrarrazões, o apelado contrapõe os fundamentos recursais e torce pela rejeição do apelo (cf. Id. nº 206009174).

É o relatório.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Em breve condensação fática, a autora/apelante foi citada no processo de execução (Proc. nº 1000497-42.2019.8.11.0036), no dia 25.03.2023 e, em 18.04.2023, opôs os presentes embargos à execução, pedindo, entre outros, pela “
extinção da execução sem julgamento do mérito
”. Ocorre que, em 30.05.2023, o exequente/embargado pediu a exclusão da executada/embargante/apelante do polo passivo da execução, motivo pelo qual o juízo singular reconheceu a superveniente perda do interesse processual da embargante e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, contudo, deixou de condenar o embargado/apelado ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

Pois bem.

Considerando não só as particularidades do caso, mas também a remansosa jurisprudência do eg. STJ, admito que a questão deve ser “
orientada, em caráter principal, pelo princípio da sucumbência e, subsidiariamente, pelo da causalidade
” (REsp n. 1.930.865/TO), pois, no caso,
a presente ação de Embargos à Execução somente foi ajuizada pela apelante porque o apelado moveu equivocadamente ação de execução contra ela, de modo que,
pelo princípio da causalidade, deveria haver condenação do embargado/apelado
ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais.

Nesse sentido:

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVANTE. (...) 2. Conforme entendimento jurisprudencial consolidado por este Superior Tribunal de Justiça, "A condenação ao pagamento de honorários advocatícios é uma consequência objetiva da extinção do processo, sendo orientada, em caráter principal, pelo princípio da sucumbência e, subsidiariamente, pelo da causalidade." (REsp 1836703/TO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 15/10/2020). Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. Rever o entendimento do Tribunal de origem, com o consequente acolhimento da pretensão recursal, no sentido de aferir a legitimidade passiva da parte, forçosamente, ensejaria em rediscussão de matéria fática, com o revolvimento das provas juntadas ao processo, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ. Precedentes. 4. Agravo interno desprovido” (STJ – 4ª Turma – AgInt no AREsp n. 1.992.135/SP – Rel. Ministro Marco Buzzi – j. 28/3/2022, DJe de 31/3/2022).

“
EMENTA:
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ART. 12 DA LEI N. 13.340/2016. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. NÃO CABIMENTO. (...) 2- O propósito recursal consiste em dizer se, nos termos do art. 12 da Lei n. 13.340/2016, a extinção da execução em virtude da renegociação de dívida fundada em cédula de crédito rural impõe à parte executada o dever de arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios em favor dos patronos da parte exequente. 3- A condenação ao pagamento de honorários advocatícios é uma consequência objetiva da extinção do processo,
sendo orientada, em caráter principal, pelo princípio da sucumbência

e, subsidiariamente, pelo da causalidade
. 4- Por opção de política legislativa, há normas especiais que excepcionam a aplicação dos princípios da sucumbência e da causalidade, isentando as partes do pagamento da verba honorária e, até mesmo, das custas e despesas processuais. 5- Ante o disposto no art. 12 da Lei 13.340/2016, a extinção da execução em virtude da renegociação de dívida fundada em cédula de crédito rural não impõe à parte executada o dever de arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios em favor dos patronos da parte exequente. 6- Recurso especial não provido” (STJ – 3ª Turma – REsp n. 1.930.865/TO – Rela. Ministra Nancy Andrighi – j. 22/6/2021, DJe de 25/6/2021 –
grifei
e
destaquei
).

Cumpre ressaltar que, em se tratando de embargos à execução oriundos de ação de execução com pluralidade de executados, os honorários sucumbenciais devem ser fixados sobre o proveito econômico obtido, isto é, a quota parte correspondente ao valor da causa dividido pelo número de executados na demanda original.
No presente caso, colhe-se dos autos que havia, até a exclusão da executada/embargante, cinco executados, ficando aberta a possibilidade de o juízo de origem, caso existam mais executados, considerá-los no momento da apuração dos honorários advocatícios, na forma da fundamentação. Sendo assim, o proveito econômico, em relação à executada Ieda Maria Mesquita de Moraes Araujo, corresponde 1/5 (um quinto) da totalidade do valor executado.

É este o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a propósito:

“
EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O acórdão embargado, ao não prover o Agravo Interno, consignou: a) consoante o acórdão recorrido: "Com efeito, ainda que no caso concreto não haja condenação, é possível identificar facilmente o "proveito econômico", estando este diretamente relacionado ao valor da execução, uma vez que, acaso não tivesse sido extinta em relação a CLOVIS BARREIRO FLORIANI, por força da exceção de pré-executividade por ele oposta, os bens do executado estariam sujeitos, em tese, à constrição até o limite do montante executado. O novo CPC indica claramente os critérios de fixação dos honorários advocatícios. Fora da hipótese de inconstitucionalidade - para o que não encontro fundamento - não há como ser afastado o § 3º do art. 85 do CPC vigente. A base de cálculo dos honorários advocatícios, portanto, deve ser o proveito econômico. Registro, a propósito, que o novo regime de fixação dos honorários advocatícios, e a consequente possibilidade de estipulação de honorários em valores elevados, demanda maior cautela da Fazenda Nacional ao requerer a inclusão de partes no polo passivo de execuções fiscais, em especial em casos que, mediante simples consulta dos atos constitutivos da sociedade empresária executada, é possível saber o momento em que determinado sócio se retirou da sociedade. Resta analisar qual o proveito econômico no caso concreto.
Nos casos em que há pluralidade de executados, como ocorre na hipótese em exame, há que se ponderar que o credor não pode ser condenado a, eventualmente, pagar os percentuais legalmente previstos sobre todo o valor da causa, sob pena de afigurar-se exagerada a condenação em honorários advocatícios, eventualmente até superior ao valor executado, o que não é razoável. Nessa linha, não se pode perder de vista que, ainda que a relação entre os co-devedores seja de solidariedade, o que viabiliza o pagamento integral do débito por apenas um deles, haverá direito de regresso por aquele que pagou em relação aos demais. Evidencia-se, assim, um critério objetivo a limitar o prejuízo que poderia, em tese, ser suportado por cada devedor. Assim, tenho entendido que, em casos tais, deve-se considerar - exclusivamente para fins de fixação da sucumbência - que cada executado responde proporcionalmente pelo valor devido, de modo que, havendo dois executados, por exemplo, o percentual do honorários deve ser aplicado sobre a metade do valor executado. Assim, fixo a verba honorária nos percentuais mínimos de cada faixa prevista nos incisos do § 3º do art. 85, sobre 1/3 (um terço) do valor atualizado da causa (proveito econômico)
. Saliento que, do que se colhe dos autos, havia, até a exclusão do executado CLOVIS BARREIRO FLORIANI, três executados (apessoa jurídica e duas pessoas físicas), ficando aberta a possibilidade de o juízo de origem, caso existam mais executados, considerá-los no momento da apuração dos honorários advocatícios, na forma da fundamentação. Sendo assim, o proveito econômico, em relação ao executado CLOVIS BARREIRO FLORIANI, corresponde 1/3 (um terço) da totalidade do valor executado. Sobre esse valor, devem ser aplicados os percentuais antes referidos. Sendo assim, deve ser parcialmente provido o agravo. Ante o exposto, voto por dar parcial provimento ao agravo de instrumento." (fls. 109-110, e-STJ, grifos acrescidos) e; b) rever o entendimento do acórdão recorrido quanto à imposição dos ônus sucumbenciais demanda revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, porque os critérios de valoração previstos na lei processual e sua fixação é ato próprio dos juízos das instâncias ordinárias, aos quais competem a cognição e a consideração das situações de natureza fática, o que se se mostra inviável em Recurso Especial, por óbice da Súmula 7/STJ. 2. A parte embargante alega que no acórdão embargado há omissão, pois não existe a necessidade de revisitar qualquer questão fática, e sim a de interpretar corretamente o art. 85, §§ 2º e 3º, I, e 6º, do CPC/2015 para julgar a seguinte tese jurídica: "Havendo multiplicidade de executados na execução fiscal, com a extinção do feito apenas em relação a um deles, deve ser levada em consideração a quantidade de executados para a formação da base de cálculo dos honorários?". 3. O vício da contradição é de natureza interna, ou seja, pressupõe relação de incompatibilidade lógica entre os fundamentos e o dispositivo do acórdão, o que não ocorreu no caso dos autos. 4. É patente que o argumento trazido pela parte embargante não diz respeito aos vícios de omissão, obscuridade ou contradição, mas a suposto erro de julgamento ou apreciação na causa. O simples descontentamento da parte com o julgado não tem o condão de tornar cabíveis os Embargos de Declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua alteração, que só muito excepcionalmente é admitida. 5. Como já decidido pela Primeira Seção, "o fato de o decisum concluir em sentido diverso do defendido pelo ora embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento." (EDcl no MS 17.906/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/acórdão Min. Og Fernandes, DJe 19.12.2016). 6. Dessa forma, a solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado à reanálise da matéria de mérito, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário. 7. Embargos de Declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no REsp n. 1.798.576/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11/4/2022, DJe de 25/4/2022)”.

Pelo exposto,
dou provimento
ao apelo para condenar o embargado/apelado
ao pagamento das custas e despesas processuais, inclusive honorários advocatícios, estes últimos fixados
no patamar de 10% sobre o valor do proveito econômico obtido, isto é, 1/5 do valor da causa atualizado
.

Custas pelo apelado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024